Tribunal: TCU
Processo: 039.873/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1400/2020-TCU-Plenário Considerando que se trata de denúncia sobre o suposto descumprimento do Acórdão 727/2019 prolatado pelo Plenário do TCU, sob a relatoria do Ministro-Substituto André de Carvalho, com a subsequente revisão pelo Acórdão 2.549/2019 proferido pelo Plenário do TCU, sob a relatoria do Ministro-Substituto Weder de Oliveira, ao promover a declaração de inidoneidade em desfavor da Ricardo de Souza Lima Caiafa Manutenções e Serviços Ltda. (atualmente denominada R7 Facilities - Serviços de Engenharia Eireli) para participar de licitação na administração federal ou nos certames promovidos pelos Estados, DF e Municípios, com a aplicação de recursos federais, pelo período de seis meses, nos termos do art. 46 da Lei n° 8.443, de 1992; Considerando que a presente denúncia pode ser conhecida pelo TCU, pois atenderia aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que o ora denunciante alegou, em síntese, a subsistência dos seguintes indícios de irregularidade: (a) a R7 Facilities - Serviços de Engenharia Eireli teria continuado a firmar os aditivos contratuais e a participar de licitações pelo País, após a publicação do Acórdão 727/2019-TCU-Plenário , a despeito de ter sido declarada inidônea em 17/4/2019; (b) a referida penalidade teria sido aplicada pelo TCU, em abril de 2019, mas, durante os meses de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro, a aludida empresa teria continuado a participar normal e ativamente de licitações federais, totalizando a participação em mais de vinte certames; e (c) a suscitada penalidade teria ficado suspensa apenas nos meses de julho, agosto e setembro, em face do pedido de reexame interposto pela empresa; Considerando, que, ao avaliar os argumentos do ora denunciante, a Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) assinalou que as alegações seriam improcedentes, pois, no período informado, o Acórdão 727/2019-TCU-Plenário ainda não estaria transitado em julgado, tendo isso ocorrido em 14/12/2019, e, assim, durante o período questionado, não subsistiria o suposto impedimento para a empresa participar de outras licitações ou assinar os subsequentes contratos, subsistindo tão-somente a suspensão para contratar com a Superintendência do Ministério da Fazenda no Maranhão; Considerando que, à Peça 55, a unidade técnica informou ter sido prolatada a decisão judicial liminar pela 1a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal no sentido de determinar que, ao exigir o cumprimento da sanção aplicada pelo item 9.2 do Acórdão 727/2019-TCU-Plenário em desfavor da R7 Facilities - Serviços de Engenharia Eireli, o TCU efetue a compensação do tempo de penalidade supostamente cumprido perante o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), entre 3/4 e 9/9/2019, de sorte que o período restante da penalidade a ser cumprida fosse de vinte dias; Considerando que, para dar o efetivo cumprimento à referida decisão judicial liminar, a Selog informou que, ao contrário do início da sanção em 14/12/2019 com o término em 11/6/2020, o término da sanção seria alterado para o dia 2/1/2020, até que o mérito do Mandado de Segurança 1044570-10.2019.4.01.3400 seja julgado; Considerando, enfim, que o presente feito deve ser apreciado na presente Sessão Pública do Plenário do TCU, diante da necessidade de assegurar o pleno interesse público à informação, sem prejudicar a intimidade dos interessados no sugilo, com a manutenção do referido sigilo em prol, apenas, das correspondentes peças processuais, nos termos dos arts. 53, §§ 3° e 4°, e 108, § 1°, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 234, 235, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246/2011, em conhecer da presente denúncia para, no mérito, considerá-la improcedente, dando por prejudicado o pedido de cautelar suspensiva formulado pela denunciante, por perda do seu objeto, e prolatar as determinações abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.873/2019-6 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada. 1.2. Interessado: Identidade preservada. 1.3. Entidade: R7 Facilities - Servicos de Engenharia Eireli (CNPJ 11.162.311/0001-73). 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinar que a Selog adote as seguintes medidas: 1.8.1. envie a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica (Peça 55), ao denunciante, ao interessado e à R7 Facilities - Servicos de Engenharia Eireli, para ciência, além do envio à 1a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal para subsidiar o superveniente julgamento do Mandado de Segurança 1044570-10.2019.4.01.3400; 1.8.2. promova o apensamento definitivo do presente TC- Processo 039.873/2019-6 ao TC Processo 040.880/2018-4 ; e 1.8.3. arquive o presente processo, nos termos art. 169, V, do RITCU.